Tribunal: STF
Processo: ARE 1519323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ/PR. AUTORA QUE SE APOSENTOU PELO RGPS DEVIDO À EXTINÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM 1999. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMANTE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RENDA LÍQUIDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. DO MÉRITO. REGIME PRÓPRIO EXTINTO PELA LEI Nº 545/99. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS E ÀQUELES CUJOS REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO ESTIVESSEM COMPLETOS QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI EXTINTIVA (ART. 2º, LEI Nº 545 /99). SERVIDORA QUE COMPLETOU OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA APOSENTAÇÃO SOMENTE EM 2016. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 41/2003 E EC 47/2005. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO INSS E AQUELE QUE EM TESE SERIA DEVIDO SE O REGIME PRÓPRIO ESTIVESSE VIGÊNCIA. SENTENÇA PRESERVADA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC nº 47/2005 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente